Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE RECURSO EM PROCESSO CORRELATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento a determinação de Tribunal Superior, procedeu ao rejulgamento de apelação e manteve decisão anterior, sendo arguida omissão quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão de recurso pendente em processo correlato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que deixa de suspender o processo com fundamento em alegada prejudicialidade externa decorrente de recurso interposto em processo conexo, posteriormente julgado pelo tribunal competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada sua utilização para rediscussão do mérito.
4. A caracterização de omissão exige a demonstração de ausência de enfrentamento de questão relevante e hábil, em tese, para modificar o resultado do julgamento.
5. A prejudicialidade externa apta a justificar o sobrestamento do feito pressupõe a efetiva pendência de julgamento capaz de influir diretamente na validade ou eficácia da decisão a ser proferida.
6. O julgamento superveniente do recurso invocado como fundamento para a suspensão do processo afasta a alegada prejudicialidade e torna prejudicado o pedido de sobrestamento.
7. Não há omissão quando a questão processual suscitada perde objeto em razão de fato superveniente, inexistindo vício a ser sanado pela via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.